Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-67.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
04/05/2022
Número: 0600508-67.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 07/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600176-03.2020.6.16.0186
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600508-
67.2020.6.16.0186, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: a) julgou
procedente o pedido contido na petição inicial para condenar o representado Sidinei Campos, nas
penas previstas no artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/1990, de inelegibilidade por 8
anos, contados da data das eleições municipais de 2020(súmula 91 do TST), e a cassação do
diploma; b) julgou improcedente os pedidos em relação aos representados Sergio Roberto
Pinheiro, Izabete Cristina Pavine e Marcio Strapasson (Representação eleitoral ajuizada,
inicialmente, pela Coligação "Muda Colombo" e posteriormente assumindo o pólo ativo, o
Ministério Público, conforme despacho ID nº 35845566, em face de Sergio Pinheiro e Angelo
Betinardi, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice em Colombo/PR e Izabete Cristina Pavin,
Marcio Strapasson, Sidinei Campos e Edson Luiz Bagio, com fulcro no art. 73 e 74 da Lei 9.504/90,
alegando, em síntese, que os representeados Sergio Roberto Pinheiro e Izabete Cristina Pavin
usaram a máquina administrativa, orientando funcionários da Prefeitura a encaminhar munícipes
que procuravam o benefício de isenção de custas para pagamento de IPTU ao escritório do
representado Sidinei Campos, em benefício deste; o representado Marcio Strapasson ofereceu
vantagem indevida a eleitores, consistente no encaminhamento de projeto de asfaltamento,
vinculando referida promessa à imagem do representado Sergio Roberto Pinheiro, para promoção
pessoal deste; e os representados Sergio Pinheiro e Edson Luiz Bagio vincularam suas imagens à
doação de cestas básicas pela PROVOPAR, presidida pela esposa daquele, abusando assim do
poder político). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
SIDINEI CAMPOS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

MAICON CUSTODIO MARTINS FERREIRA BARBOSA
(ASSISTENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO PREFEITO
(RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRIDO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
LUCIANO RUFFINO (TERCEIRO INTERESSADO)
ANDERSON MIHOK JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)
VALDECIR MELLO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42951
990
03/05/2022 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.652

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL 0600508-67.2020.6.16.0186 – Colombo –
PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
AGRAVADO: SIDINEI CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
AGRAVADO: MAICON CUSTODIO MARTINS FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO PREFEITO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
AGRAVADO: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
TERCEIRO INTERESSADO: LUCIANO RUFFINO
TERCEIRO INTERESSADO: ANDERSON MIHOK JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: VALDECIR MELLO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2020. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42951990 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/05/2022 18:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050318033706300000041924810
Número do documento: 22050318033706300000041924810

JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO E CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR.
SUPLENTE. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO
ASSISTENTE SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.

1. A admissão de terceiro como assistente simples depende da verificação de
seu interesse jurídico no resultado final da demanda.

2. O suplente de vereador tem evidente interesse nos feitos que discutem a
higidez do mandato de vereador eleito pelo mesmo partido, mormente nas
hipóteses em que, eventualmente anulados os votos e procedido ao recálculo
dos quocientes, não haverá alteração na distribuição de cadeiras.

3. O interesse do suplente demonstra-se, ainda, em razão da possibilidade de
questionar as consequências jurídicas de eventual cassação e discutir o
destino dos votos conferidos ao cassado.

4. Agravo Interno não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO
para impugnar decisão monocrática proferida nestes autos (ID 42724614), por meio da
qual deferiu-se o ingresso de MAICON CUSTÓDIO MARTINS FERREIRA, primeiro
suplente do partido pelo qual o litisconsorte passivo Sidnei Campos de Oliveira concorreu
ao cargo de vereador, como assistente simples do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

Em suas razões (ID 42784636), o agravante alega que, tratando a demanda
de apuração de abuso de poder político, previsto no art. 237 do Código Eleitoral, a
consequência de eventual cassação do mandato de vereador, nos termos do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é a anulação dos votos conferidos a SIDNEI
CAMPOS DE OLIVEIRA para todos os fins, o que importaria no recálculo do coeficiente
partidário.

Prossegue dizendo que o redimensionamento a ser realizado poderá excluir a
cadeira inicialmente distribuída ao Democratas, inexistindo nos autos demonstração
extreme de dúvida acerca do interesse jurídico que autorizaria o ingresso do agravado
Num. 42951990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/05/2022 18:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050318033706300000041924810
Número do documento: 22050318033706300000041924810

como assistente.

Defendendo que o ônus da demonstração do interesse recai sobre o
agravado, que dele não se desincumbiu, requer o conhecimento e provimento do Agravo
Interno, para o fim de se determinar a exclusão de Maicon Custódio Martins Ferreira da
condição de assistente simples.

Oportunizada manifestação às partes (ID 42799152), SIDNEI CAMPOS DE
OLIVEIRA, vereador cassado pela sentença recorrida, manifestou-se no ID 42811424,
pleiteando a reforma da decisão agravada, pois com eventual cassação e anulação de
seus votos, as cadeiras da Câmara Municipal de Colombo serão organizadas, não
cabendo ao agravante o exercício do mandato, razão pela qual inexistente o interesse
jurídico apto a justificar o ingresso de Maicon como assistente.

MAICON CUSTÓDIO MARTINS FERREIRA BARBOSA, por sua vez,
apresentou contrarrazões ao agravo (ID 42817119), sustentando a existência do interesse
jurídico que o qualifica como interveniente, nos termos do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, já que seria legitimado para a propositura da demanda. Requer, ao
final, o desprovimento do agravo.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo
desprovimento do Agravo Interno, pois, conforme o cálculo demonstrado, com a eventual
anulação dos votos conferidos a Sidnei Campos de Oliveira não haveria alteração na
distribuição de cadeiras, razão pela qual subsiste o interesse jurídico de Maicon Custódio
Martins Ferreira Barbosa, próximo suplente a assumir a cadeira.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Agravo Interno merece conhecimento, pois preenche os requisitos de
admissibilidade, nos termos dos arts. 121 e 122 do Regimento Interno do TRE-PR.

No mérito, no entanto, a hipótese é de não provimento.

Insurge-se o agravante SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO contra decisão
monocrática que admitiu MAICON CUSTÓDIO MARTINS FERREIRA BARBOSA como
assistente simples do Ministério Público Eleitoral, reconhecendo o seu interesse jurídico
na demanda, por ser ele o primeiro suplente de Sidnei Campos de Oliveira, vereador
cassado na sentença recorrida nestes autos.

Fundamenta o Agravo Interno na alegação de que eventual manutenção da
cassação de Sidnei implicará na anulação dos votos a ele conferidos para todos os fins,
no recálculo dos coeficientes eleitorais e na redistribuição das vagas, inexistindo prova de
que Maicon assumiria uma vaga na Câmara de Vereadores de Colombo.

Num. 42951990 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/05/2022 18:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050318033706300000041924810
Número do documento: 22050318033706300000041924810

Com a devida vênia, os argumentos do agravante não são suficientes para a
pretendida reforma da decisão agravada.

Com efeito, o agravante, que concorreu ao cargo de prefeito de Colombo nas
eleições 2020, não tendo participado do pleito proporcional, afirma que com a eventual
anulação dos votos conferidos a Sidnei Campos de Oliveira o agravado talvez não logre
assumir sua cadeira, a depender do recálculo a ser realizado.

Ocorre que, como bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral, na
hipótese dos autos, ainda que se considere eventual recálculo, a distribuição de vagas no
legislativo de Colombo permaneceria a mesma, de modo que o agravado, como primeiro
suplente, tem evidente interesse jurídico na demanda.

Da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral de ID 42837691 extraio:

Entretanto, a partir dos dados da Eleição Municipal Ordinária de 2020 de Colombo, Paraná,
d o
s í t i o
e l e t r ô n i c o
d o
T r i b u n a l
S u p e r i o r
E l e i t o r a l
( h t t p s ? / / r e s u l t a d o s . t s e . j u s . b r / o f i c i a l / # / d i v u l g a - d e s k t o p / v o t a ç ã o - d e -
partidos;e=426;cargo=13;uf=pr;um=75132), tem-se que mesmo com a anulação dos votos
de SIDNEI a legenda partidária DEMOCRATAS (DEM) continuaria com duas cadeiras.

Em 2020 o TSE computou 92.856 votos válidos para candidatos e legendas no município de
Colombo, paraná. No cenário em que os votos de SIDNEI CAMPOS sejam anulados, ou
seja, 1404 que obteve, seriam então 91.452 votos válidos, o que levaria a um quociente
eleitoral de aproximadamente 5.379,529.

Desse modo, somente os partidos REDE, DEM, PP, PTC, REPUBLICANOS, PSD, PDT e
PL, com respectivamente 8.775, 7942 (excluídos os votos anulados), 7.880, 8859, 8.097,
10.278, 5.753 e 8.191 votos conseguiriam uma vaga na Câmara de vereadores. Deste
modo, restariam 9 (nove) vagas a serem distribuídas utilizando-se o método das médias ou
distribuição das sobras, pois seriam 17 (dezessete) vagas destinadas a vereadores ao todo.

Ao se obter a média de cada partido (resultado obtido a partir da divisão do número de
votos destinados àquele partido pelo número de vagas conquistadas pelo partido mais um)
e distribuídas as vagas pelos partidos que atingiram quociente eleitoral, tem-se que a 17ª
vaga iria para o DEM com média 3.971 (7.942 divididos por dois).

Desta forma, não há se falar em inexistência de interesse jurídico do
agravado, que preenche os requisitos para figurar na qualidade de assistente simples.

Ademais, considera-se que, ainda que o interesse do agravado não tivesse
restado matematicamente demonstrado, ele subsistiria justamente em razão da
possibilidade de, como assistente, questionar as consequências jurídicas de eventual
cassação e discutir o destino dos votos conferidos ao cassado, circunstância que tem o
condão de inegavelmente atingir sua esfera jurídica.

DISPOSITIVO

Num. 42951990 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/05/2022 18:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050318033706300000041924810
Número do documento: 22050318033706300000041924810

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno manejado
por SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de ID 42724614, que admitiu MAICON CUSTÓDIO
MARTINS FERREIRA BARBOSA como assistente simples.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600508-67.2020.6.16.0186 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRENTE: SIDINEI CAMPOS DE
OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-
A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
ASSISTENTE: MAICON CUSTODIO MARTINS FERREIRA BARBOSA - Advogados do(a)
ASSISTENTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO
PREFEITO, SERGIO ROBERTO PINHEIRO - Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO LUIS
DA SILVA - PR92544, LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676, HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587- A - RECORRIDA: IZABETE CRISTINA PAVIN -
Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 42951990 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/05/2022 18:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050318033706300000041924810
Número do documento: 22050318033706300000041924810

SESSÃO DE 02.05.2022.

Num. 42951990 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/05/2022 18:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050318033706300000041924810
Número do documento: 22050318033706300000041924810